Tribunal: TCU
Processo: 030.640/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. CODESA

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.640/2022-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.1. Responsáveis: Gustavo Henrique Moreira Montezano (CPF XXX.519.627-XX); Fábio Almeida Abrahão (CPF XXX.343.597-XX); Petrônio Duarte Cançado (CPF XXX.934.747-XX); Solange Paiva Vieira (CPF XXX.913.317-XX); Ricardo Wiering de Barros (CPF XXX.663.027-XX); Saulo Benigno Puttini (CPF XXX.590.071-XX); Marcelo Sampaio Vianna Rangel (CPF XXX.456.937-XX); Bianca Nasser Patrocínio (CPF XXX.233.797-XX); Francisco Lourenço Fauhaber Bastostigre (CPF XXX.464.107-XX); Rodrigo Donato de Aquino (CPF XXX.963.657-XX); Claudenir Brito Pereira (CPF XXX.782.718-XX); Bruno Laskowsky (CPF XXX.157.717-XX); Bruno Caldas Aranha (CPF XXX.647.977-XX); Paulo Roberto Nunes Guedes (CPF XXX.305.876-XX); Tarcisio Gomes de Freitas (CPFXXX.777.838-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (CPF XXX.440.611-XX); Martha Seillier (CPF XXX.397.141-XX); Diogo Piloni e Silva (726.683.0001-00); Natália Marcassa de Souza (CPF XXX.513.838-XX); Fábio Lavor Teixeira (CPF XXX.120.043-XX) e Eduardo Nery Machado Filho (CPF XXX.651.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério dos Portos e Aeroportos, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, informando-os que pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desse documento sem quaisquer custos; e 1.7.2. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.